Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do STJ, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Se a ameaça foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, havendo nexo de dependência entre os delitos, aplica-se o princípio da consunção, sendo o delito de ameaça absorvido pelo delito de lesão corporal (crime mais grave), por não se tratar de condutas independentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.